Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-66.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000385-66.2023.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUCAS DAS NEVES SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. VERSÃO DA ÚNICA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO CONTRADITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Cruz das Almas/BA, que absolveu Lucas das Neves Santos da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de prova da existência do fato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes e consistentes para a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, notadamente quanto à autoria delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoria delitiva não se encontra comprovada de forma inequívoca, uma vez que o depoimento da única testemunha de acusação, o policial condutor, apresentou contradições relevantes entre a fase inquisitorial e a instrução judicial, especialmente quanto à posse da mochila em que foram encontrados os entorpecentes. O policial militar condutor declarou, inicialmente, que a mochila estava em posse do acusado, mas, em juízo, afirmou que ela foi encontrada entre as prateleiras do bar, não tendo visto o rosto do réu no momento da abordagem. O material apreendido (drogas, objetos e documentos) não estava com o réu no momento da abordagem e continha documentos de terceiro, o que fragiliza o vínculo entre o acusado e a posse da substância entorpecente. A ausência de outras testemunhas presenciais, somada à fragilidade dos elementos de prova, impede a superação do ônus da acusação, que deve demonstrar a autoria de forma clara e segura, nos termos do art. 155 do CPP. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condenação criminal não pode se sustentar exclusivamente em declarações contraditórias ou isoladas, especialmente quando não corroboradas por outros elementos probatórios idôneos. Diante da dúvida razoável quanto à prática do crime pelo réu, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e harmônica quanto à autoria, não sendo suficientes depoimentos contraditórios e sem corroboração por outros elementos de convicção. A dúvida sobre a posse da droga e a autoria delitiva impõe a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando persistem incertezas relevantes quanto à materialidade e autoria do crime. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 691.058/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), T6, j. 26.10.2021, DJe 28.10.2021. STJ, AgRg no AREsp 2.364.957/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 12.09.2023, DJe 18.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000385-66.2023.8.05.0072, em que figura como apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, LUCAS DAS NEVES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.